Tribunal: TRF3
Processo: 5024365-37.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
589/1327)

5024365-37.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024365-37.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO TINIM

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INCONFORMISMO NÃO AUTORIZA REDISCUSSÃO. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, nos quais o embargante alega omissão e insiste na pretensão inicial; não há contrarrazões nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os embargos de declaração são cabíveis diante da alegada omissão no acórdão; e (ii) saber se o mero inconformismo da parte autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão da matéria ou ao reexame de questões já decididas.

4. No caso, o acórdão não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material apontados pelo embargante, tendo sido proferida decisão fundamentada nos limites necessários ao deslinde da controvérsia; caracteriza-se mero inconformismo, o que afasta o cabimento dos embargos.

5. Jurisprudência citada: STF, RE 1298670/RS (Rel. Dias Toffoli, 23/05/2022); STJ, AgInt no AREsp 1958265/MS (Rel. Antonio Carlos Ferreira, 05/06/2023).

IV. Dispositivo

6. Não conhecer dos embargos de declaração. Recurso do embargante não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024365-37.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO TINIM

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido nos presentes autos.

Afirma a recorrente que ao acórdão contém omissão insistindo na pretensão inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

O presente recurso não pode ser conhecido, uma vez que reitera razões anteriores, não se afeiçoando às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Inconformismo da parte com a decisão recorrida não habilita o recurso interposto:

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Petição de recurso não subscrita por prefeito municipal. Ilegitimidade recursal. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada . Mero inconformismo. Rediscussão não admitida em sede de embargos. Embargos declaratórios rejeitados. 1 . Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e restrita às hipóteses legais expressas, sendo cabíveis apenas quando se verificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado recorrido, não se prestando para veicular razões de mero inconformismo, rediscutir a matéria ou deduzir pretensão de revisão da decisão embargada. 2. Não há no acórdão embargado os vícios de omissão, contradição ou erro material apontados pelo embargante, tendo a Corte decidido o feito fundamentadamente, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 3 . Embargos declaratórios rejeitados.

(STF - RE: 1298670 RS 0314676-06.2019.8 .21.7000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 . Conforme o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração apenas quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2 . No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo a parte embargante, uma vez mais, o reexame de questão devidamente analisada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1 .026, § 2o, do CPC/2015.

(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1958265 MS 2021/0249385-4, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Entendo que é o caso de não conhecimento, uma vez que o recurso não se amolda às hipóteses legais.

Posto isto, voto por NÃO CONHECER o recurso de embargos de declaração.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INCONFORMISMO NÃO AUTORIZA REDISCUSSÃO. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, nos quais o embargante alega omissão e insiste na pretensão inicial; não há contrarrazões nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os embargos de declaração são cabíveis diante da alegada omissão no acórdão; e (ii) saber se o mero inconformismo da parte autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão da matéria ou ao reexame de questões já decididas.

4. No caso, o acórdão não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material apontados pelo embargante, tendo sido proferida decisão fundamentada nos limites necessários ao deslinde da controvérsia; caracteriza-se mero inconformismo, o que afasta o cabimento dos embargos.

5. Jurisprudência citada: STF, RE 1298670/RS (Rel. Dias Toffoli, 23/05/2022); STJ, AgInt no AREsp 1958265/MS (Rel. Antonio Carlos Ferreira, 05/06/2023).

IV. Dispositivo

6. Não conhecer dos embargos de declaração. Recurso do embargante não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NÃO CONHECER o recurso de embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão